Tribunal: TJMT
Processo: 0006879-81.2019.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006879-81.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO APARECIDO DE PAULA MAFRA - CPF: 531.627.061-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSECLEIA MARTINS FEITOZA - CPF: 009.884.351-60 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA - CPF: 033.977.381-21 (VÍTIMA), DANIELLEN INGRID FEITOZA DA SILVA - CPF: 062.506.561-11 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO [POR DEIXAR DE PRESTAR SOCORRO À VÍTIMA QUANDO POSSÍVEL FAZÊ-LO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTIRIAM PROVAS DE QUE “
CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR COM INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO
”, “
DISTANCIOU-SE DO LOCAL
” DO ACIDENTE POR “
RECEIO DE SOFRER AGRESSÕES
”, “
NÃO SE DEMONSTRA RAZOÁVEL APLICAR A PENA ACESSÓRIA CINCO VEZES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
”, A INDENIZAÇÃO “
ESBARRA NA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR E, POR ISSO MESMO, TORNOU-SE DESPROPORCIONAL
” - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DA MAJORANTE PEDE O PROVIMENTO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO. SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA OMISSÃO DE SOCORRO, DIMINUIÇÃO DA PENA ACESSÓRIA E REDUÇÃO DO VALOR “
ESTIPULADO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
” - INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – DEVER DE CUIDADO NÃO OBSERVADO – IMPRUDÊNCIA/IMPERÍCIA EVIDENCIADA - TESE ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE – ARESTO DO TJMT – MAJORANTE DE OMISSÃO DE SOCORRO – RISCO DE LINCHAMENTO NÃO DEMONSTRADO – JULGADO DO TJMT – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – ACORDÃO DO TJMG - SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - PROPORCIONALIDADE COM A PENA DE DETENÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ - INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL – PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL DE PRIMEIRO GRAU NA DENÚNCIA E EM ALEGAÇÕES FINAIS – ENTENDIMENTO DO STJ – INSTRUÇÃO ESPECÍFICA DESNECESSÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 14-A DO TJMT

– VALOR PROPORCIONAL – JULGADO DO TJMT – INDENIZAÇÃO CONSERVADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO.

“
Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado
” (TJMT, AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064).

Se a “
tese defensiva apresentada pelo réu, de que seria vítima de linchamento se permanecesse no local, não é confirmada por qualquer outra prova produzida nos autos
” (TJMT, Ap N.U 0001547-24.2013.8.11.0039) e comprovado que o apelante se evadiu do local do acidente, sem prestar qualquer auxílio à vítima, impõe-se preservar a majorante da omissão de socorro (TJMG, Ap nº 1.0133.18.000207-2/001), prevista no art. 302, § 1º, III, do CTB.

A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa (STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ).

No processo penal, a pretensão indenizatória fundada em dano moral pressupõe a correlação entre o pedido e a decisão, bem como a instalação do contraditório pelo juiz da causa (STJ, AgRg no REsp nº 1622852/MT; REsp nº 1739851/DF).

“
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
” (TJMT, Enunciado Criminal 14-A).

“
[...] A doutrina e jurisprudência são unânimes ao tratar da fixação da indenização deve-se ter prudência a fim de que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio; contudo também deve ser arbitrado valor que não seja irrisório. No presente caso, considerando as peculiaridades presentes nos autos, e atento aos fundamentos do douto juízo sentenciante, mostrar-se adequada e razoável a fixação da indenização implementada no juízo de origem no valor de 30 salários mínimos a título de dano moral
” (TJMT, Ap nº 0007544-34.2018.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006879-81.2019.8.11.0064 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ROBERTO APARECIDO DE PAULA MAFRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROBERTO APARECIDO DE PAULA MAFRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 0006879-81.2019.8.11.0064), que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor
majorado [por deixar de prestar socorro à vítima quando possível fazê-lo], em concurso formal [duas vítimas] a 3 (três) anos e 9 (nove) meses de detenção, em regime aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, com suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano e pagamento de 30 (trinta) salários mínimos para os herdeiros de cada vítima, a título de danos morais – art. 302, § 1º, III, do CTB, na forma do art. 70 do CP - (ID 144440767).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas de que “
conduziu veículo automotor com inobservância do dever objetivo de cuidado
”; 2) “
distanciou-se do local
” do acidente por receio de “
sofrer agressões”
; 3) “
não se demonstra razoável aplicar a pena acessória cinco vezes acima do mínimo legal
”; 4) a indenização por danos morais “
esbarra na condição econômica do ofensor e, por isso mesmo, tornou-se desproporcional
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a majorante da omissão de socorro, diminuição da pena acessória e reduzido o valor “
estipulado de indenização por danos morais
” (ID 144440784).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 144440786).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 302, § 1º, INCISO III, DA LEI Nº 9.503/97, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – A CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO DANOSO FOI A INVASÃO À FAIXA DE CIRCULAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO POR PARTE DO ACUSADO – SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO QUE O IMPLICADO AGIU DE FORMA IMPRUDENTE – 2. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 302, § 1º, INCISO III, DO CTB (OMISSÃO DE SOCORRO) – INADMISSIBILIDADE – VERSÃO EXCULPANTE ISOLADA NO CADERNO PROBATÓRIO – AS PROVAS ANGARIADAS REVELAM QUE APÓS O ACIDENTE O ACUSADO EMPREENDEU FUGA DO LOCAL DOS FATOS, DEIXANDO DE PRESTAR SOCORRO ÀS VÍTIMAS, MESMO PODENDO FAZÊ-LO SEM RISCO PESSOAL – 3. PLEITEADA A FIXAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – A SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR MOSTRA-SE PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA E LEVA EM CONTA A GRAVIDADE DOS DELITOS – 4. OBJETIVADA A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS AOS FAMILIARES DAS VÍTIMAS – NÃO ACOLHIMENTO – ENUNCIADO Nº 14-A DO TJMT: “A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS PRESSUPÕE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA VÍTIMA OU DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, MAS DISPENSA INSTRUÇÃO ESPECÍFICA E EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO, PODENDO O JUIZ FIXAR O VALOR MÍNIMO COM BASE NA GRAVIDADE E NO MODUS OPERANDI DO DELITO” – PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 145331189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

"FATO – DO CRIME DE DUPLO HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 11 de maio de 2019, por volta das 01h30min, na via pública, notadamente na Avenida Irma Bernarda, em frente a casa de número 211, Bairro Jardim Copacabana, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado Roberto Aparecido de Paula Mafra, na direção de veículo automotor – camionete GM/Silverado, cor prata, placa JZP-2598, sem habilitação e omitindo socorro, praticou duplo homicídio culposo em face das vítimas Rosicléia Martins Feitoza Silva (laudo de necropsia de fls. 10/19, laudo pericial de fls. 112/142 e certidão de óbito de fl. 20) e Pedro Henrique da Silva (laudo de necropsia de fls. 56/76, laudo pericial de fls. 112/142 e certidão de óbito de fls. 102). [...]

Ante o exposto, DENUNCIO ROBERTO APARECIDO de Paula Mafra, como incurso nas disposições do art. 302, § 1º, incisos I e III, da Lei Federal nº 9.503/1997, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 70 do Código Penal. [...]
”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 144442739)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“A autoria, igualmente, demonstrando culpa na modalidade de imprudência, restou bem evidenciada nos autos, conforme veremos por conta do somatório dos elementos indiciários e testemunhais colhidos durante a instrução do processo. [...]

No que tange à prova produzida sob o crivo do contraditório, temos os depoimentos das seguintes testemunhas, que ao serem ouvidas em Juízo, declararam em síntese que: [...]

Solidificando ainda mais o acervo probatório, temos o laudo pericial de págs. 25/67 – ID 43900389, que demonstra o local do acidente, bem como, aponta as causas de como ocorreu o acidente e qual foi o fator determinante para a ocorrência do evento danoso, conforme veremos a seguir:

“Diante das análises e dos fatos expostos, conclui o signatário que a causa determinante imediata do evento foi a invasão à faixa de circulação em sentido contrário parte do condutor do veículo 02 (caminhonete), que derivou seu veículo para a esquerda, por onde trafegava o veículo 01.”

Deste modo, diante das provas angariadas aos autos, verifica-se com riqueza de detalhes que, na data dos fatos, o acusado conduzia a camionete GM/Silverado, cor prata, placa JZP-2598, pela Avenida Irmã Bernarda, quando, então, agindo com manifesta imprudência, inobservando o dever de diligência ínsito a todos os condutores de veículos automotores, invadiu a faixa de rolamento da esquerda, contrária ao seu sentido normal de tráfego – contramão de direção, interceptando a trajetória da motocicleta Honda/Biz, cor preta, placa QBN-3049, que era conduzida pela vítima Pedro Henrique da Silva e tinha na garupa a vítima Rosicléia Martins Feitoza Silva, fato que culminou na colisão frontal entre os veículos, ocasionando o óbito da vítima Rosicléia ainda no local do acidente e, após alguns dias internado no hospital (dia 22/05/2019), o óbito da vítima Pedro, demonstrando assim que o réu agiu de forma imprudente, pois praticou uma ação que não foi pensada, feita sem precauções. [...]

Impende ressaltar ainda que, a meu ver, no presente caso, DEVE incidir a causa de aumento de pena descrita no parágrafo primeiro, inciso III, do art. 302, da Lei 9.503/97, tendo em vista que, restou devidamente demonstrado nos autos, que após o acidente, o acusado empreendeu fuga do local dos fatos, deixando de prestar socorro às vítimas, conforme se denota do depoimento prestado pela testemunha Viviane, policial civil, bem como, pelo contido no boletim de ocorrência de trânsito de págs. 04/07 – ID 43900385, onde sequer houve a identificação do condutor da camionete, além do mais, em que pese a versão apresentada pelo réu, de que somente saiu do local após achegada do SAMU e em razão de terceiros quererem o “linchar”, a meu ver, mais uma vez, não merece acolhimento, pois essa versão ficou restrita à sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o alegado, tendo em mira que o réu sequer arrolou como testemunha, o suposto indivíduo que o ajudou a sair do local, bem como, em havendo qualquer ameaça à sua integridade, o normal seria procurar uma delegacia e não agir como agiu, portanto, todas as provas apontam para a manutenção da presente majorante. [...]

Neste norte, temos o seguinte julgado: [...]

Em arremate, consigno que, no presente caso, entendo que deve incidir ainda a regra do concurso formal, tendo em vista que o acusado mediante uma só ação, ceifou a vida das vítimas Pedro Henrique da Silva e Rosicléia Martins Feitoza Silva, praticando assim a conduta descrita no art. 302, por duas vezes, ambos da Lei 9.503/97. [...]

Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Roberto Aparecido de Paula Mafra [...] como incurso nas sanções do art. 302, § 1º, III, da Lei 9.503/97, por duas vezes, em concurso formal.

Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68, do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena. [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as consequências do crime, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas [...] considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 02 (dois) anos (24 meses), que divididos por 8, resulta em 03 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

No presente caso, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, causas de diminuição de pena, contudo, se encontra presente a causa de aumento de pena descrita no art. 302, § 1º, inciso III, da Lei 9.503/97, pois o acusado, após o acidente, deixou de prestar socorro às vítimas, portanto, majoro a pena no mínimo legal de 1/3, ficando ela em 03 (três) anos de detenção.

Se encontra presente ainda a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, pois em uma só ação, o acusado ceifou a vida das vítimas Pedro Henrique da Silva e Rosicléia Martins Feitoza Silva, portanto, majoro a pena em 1/6, ficando ela em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, que por ausência de outras causas aptas a sua modificação, fica sendo a pena final.

A pena imposta deve ser cumprida em regime inicialmente aberto, em razão do que determina o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

No caso, também entendo que é possível a substituição da pena, já que se encontram presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, razão pela qual substituo a pena imposta por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.

PENA ACESSÓRIA.

Ademais, analisando os autos, verifico que o réu é habilitado, sendo assim, considerando as circunstâncias judiciais acima delineadas, não se olvidando ainda da gravidade da conduta do réu e suas irreversíveis consequências ao ceifar duas vidas, com esteio no art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro determino suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 01 (um) ano.

Neste norte, convém salientar que, o art. 293, do CTB, delimita o prazo de duração da penalidade de suspensão de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, isso para os diversos delitos descritos nos art. 302, 303, 306, 307 e 308, todos do CTB, os quais a meu ver, se diferem no grau de lesividade e em razão disso, merecem penas distintas, ou seja, no delito de homicídio culposo onde houve a interrupção de duas vidas, apesar da pena privativa de liberdade se aproximar do mínimo legal, sob meu prisma, a pena acessória, não pode ser a mesma de um delito mais leve, como por exemplo o descrito no art. 307, do mencionado diploma legal.

Nesse sentido já julgou o Superior Tribunal de Justiça: [...]

DISPOSIÇÕES FINAIS. [...]

Pelo exposto, tendo em conta a extensão do dano, no caso a perda de duas vidas; o grau de culpa do lesante, no caso, sob minha ótica de pequeno grau; a punição e a exemplaridade; a culpa concorrente das vítimas, no caso ausente; a condição econômica do réu, que afirmou na delegacia ser autônomo e perceber salário de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e também considerando o caso concreto, que vitimou um jovem de apenas 22 (vinte e dois) anos de idade e uma senhora de 42(quarenta e dois) anos, que prestava assistência à sua neta, conforme declaração da testemunha Daniellen; a proporcionalidade, a título de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, fixo o valor mínimo correspondente a 30 (trinta) salários mínimos, em prol dos familiares de CADA vítima.”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 144440767)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo de Exame Necroscópico nº 200.1.01.2019.011566-01, anexos fotográficos e Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (ID 144442736 – fls. 11/21), Laudo de Confronto Necropapiloscópico nº 108/2019 (ID 144442736 – fls. 24/26), Autos de Entrega (ID 144442736 – fls. 42 e fls. 60), Laudo de Exame Necroscópico nº 200.1.01.2019.012407-01, anexos fotográficos e Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (ID 144442736 – fls. 64/84), Laudo de Confronto Necropapiloscópico nº 114/2019 (ID 144442737 – fls. 10/13), Laudo Pericial Criminal nº 200.2.07.2019.006118-01 (ID 144442737 – fls. 25/67), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Daniellen Ingrid Feitoza da Silva, filha da vítima Rosicléia Martins Feitoza Silva (ID 144442736 – fls. 37/38), Aloncio Fernandes da Silva, policial militar (ID 144442737 – fls. 1/2), Bruno Rodrigues Couto, testemunha (ID 144442737 – fls. 85/87), Wellyton Barreto Cabral, testemunha (ID 144442738 – fls. 3/4), Zenaide Stefany da Silva Bezerra, irmã da vítima Pedro Henrique da Silva (ID 144442738 – fls. 9/10), Lucas Fernando de Jesus Passos, policial militar (ID 144442738 – fls. 17/18), Lauro Cesar Ferreira de Barros, policial militar (ID 144442738 – fls. 19/20), Viviane Aparecida de Oliveira, investigadora de Polícia (ID 144442738 – fls. 23/24) e o apelante (ID 144442736 – fls. 45/48).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Daniellen Ingrid Feitoza da Silva, filha da vítima Rosicléia Martins Feitoza Silva (ID 144440764), Zenaide Stefany da Silva Bezerra, irmã da vítima Pedro Henrique da Silva (ID 144440764), Viviane Aparecida de Oliveira, investigadora de Polícia (ID 144440764) e o interrogatório do apelante (ID 144440764).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se dos autos que o apelante conduzia sua caminhonete GM/Silverado, cor prata, ano 1997/1998, placa JZP-2598, pela avenida Irmã Bernarda, bairro Jardim Copacabana, município de Rondonópolis/MT, quando invadiu a pista de rolamento contrária e colidiu na motocicleta [Honda/Biz, cor preta, placa QBN-3049] conduzida pela vítima Pedro Henrique da Silva, o qual tinha na sua garupa, como passageira, a vítima Rosicléia Martins Feitoza Silva, segundo declarações de Viviane Aparecida de Oliveira [investigadora de Polícia], em ambas as fases da persecução penal (ID 144440764).

A vítima Pedro Henrique da Silva faleceu em decorrência de traumatismo crânio-encefálico, conforme Laudo de Exame Necroscópico nº 200.1.01.2019.012407-01 (ID 144442736 – fls. 64/84), ao passo que “
a morte de Rosicléia Martins Feitoza Silva deu-se em decorrência de traumatismo crânio encefálico com hemorragia intracraniana e destruição de parênquima encefálico
”, consoante Laudo de Exame Necroscópico nº 200.1.01.2019.011566-01 (ID 144442736 – fls. 11/21).

Segundo a conclusão do Laudo Pericial Criminal nº 200.2.07.2019.006118-01, “
a causa determinante imediata do evento foi a invasão à faixa de circulação em sentido contrário parte do condutor do veículo 02 (caminhonete), que derivou seu veículo para a esquerda, por onde trafegava o veículo 01
” (ID 144442737 – fls. 25/67).

A invasão da pista contrária foi a causa determinante para o acidente e caracteriza inobservância do dever de cuidado, na modalidade imprudência/imperícia, “
exigido a qualquer pessoa em idênticas condições
” (TJDFT, AP NU 0010558-64.2011.8.07.0005 – Relatora: Desª. Ana Maria Amarante – 4.7.2017).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“
Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado
”. (AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064, Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – 23.4.2019)

Logo, afigura-se improcedente a tese absolutória do homicídio culposo.

Quanto à majorante da omissão de socorro, verifica-se que o apelante não aguardou a chegada das equipes policial e médica e evadiu-se do local do acidente, segundo depoimentos de Aloncio Fernandes da Silva [policial militar], na fase inquisitiva (ID 144442737 – fls. 1/2) e Viviane Aparecida de Oliveira [investigadora de Polícia], perante a autoridade policial e em Juízo (ID 144442738 – fls. 23/24; ID 144440764).

Por sua vez, o apelante, ao ser interrogado, justificou que “
um indivíduo se aproximou e disse para ele sair dali porque os caras vão te linchar
” (ID 144442736 – fls. 45/48). Todavia, sequer buscou os dados da referida testemunha ou mesmo justificar a impossibilidade de fazê-lo, sendo, portanto, isolada essa versão.

Se a “
tese defensiva apresentada pelo réu, de que seria vítima de linchamento se permanecesse no local, não é confirmada por qualquer outra prova produzida nos autos
” (Ap N.U 0001547-24.2013.8.11.0039, Relator: Des. Paulo da Cunha – 19.12.2017) e comprovado que o apelante se evadiu do local do acidente, sem prestar qualquer auxílio à vítima, impõe-se preservar a majorante da omissão de socorro (TJMG, Ap nº 1.0133.18.000207-2/001 – Relator: Dr. José Luiz de Moura Faleiros [juiz de Direito convocado] – 24.11.2021), prevista no art. 302, § 1º, III, do CTB.

No tocante à pena acessória, o Juízo singular fixou-a em 1 (um) ano, ou seja, 5 (cinco) vezes acima do mínimo legal previsto no art. 293 do CTB, embora a pena de detenção tenha sido fixada acima do mínimo legal em razão das consequências do crime, da majorante por deixar de prestar socorro e pelo concurso formal [duas vítimas].

A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, por tratar de sanção cumulativa e não alternativa (STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - Quinta Turma – 11.2.2014).

Logo, readequa-se a pena acessória para 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias, nos termos do art. 293 do CTB.

Em sua vez, a indenização estabelecida pelo juiz da causa, no valor de 30 (trinta) salários mínimos para os herdeiros de cada vítima, a título de danos morais, foi postulada pelo órgão ministerial, expressamente, tanto na inicial acusatória quanto nas alegações finais, sendo devidamente impugnado pela Defesa, nas alegações finais (ID 144442739; ID 144440766).

No processo penal, a pretensão indenizatória, fundada em dano moral, pressupõe a correlação entre o pedido e a decisão, bem como a instalação do contraditório pelo juiz da causa (STJ, AgRg no REsp nº 1622852/MT - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.3.2017; REsp nº 1739851/DF - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 6.11.2018). Além disso, “
a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
” (TJMT, Enunciado Criminal 14-A).

Em sua vez, o valor fixado na sentença [30 (trinta) salários mínimos para os familiares de cada vítima], a título de indenização, mostra-se proporcional, ao se considerar que uma das vítimas [Pedro Henrique da Silva] tinha apenas 22 (vinte e dois) anos de idade, enquanto a outra [Rosicléia Martins Feitoza Silva], então com 42 (quarenta e dois) anos, prestava assistência a sua neta, conforme declarações de Daniellen Ingrid Feitoza da Silva (ID 144440764), bem como as condições pessoais do apelante, o qual, em interrogatório policial, declarou ser mecânico autônomo, com renda mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e possuir depósitos bancários (ID 144442736 – fls. 45/47).

Assim sendo, a indenização deve ser conservada.

Para o caso, adota-se julgado deste Tribunal:

“
[...] A doutrina e jurisprudência são unânimes ao tratar da fixação da indenização deve-se ter prudência a fim de que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio; contudo também deve ser arbitrado valor que não seja irrisório. No presente caso, considerando as peculiaridades presentes nos autos, e atento aos fundamentos do douto juízo sentenciante, mostrar-se adequada e razoável a fixação da indenização implementada no juízo de origem no valor de 30 salários mínimos a título de dano moral
.” (TJMT, Ap nº 0007544-34.2018.8.11.0064 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 14.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022